Tribunal: STF
Processo: ACO 3134
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – LIMITAÇÃO – AFASTAMENTO – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – EMISSÃO. Uma vez comprovado que o lançamento do Estado nos cadastros federais de inadimplentes ocorreu sem se viabilizar o direito de defesa, cumpre afastar a limitação imposta à medida acauteladora, determinando-se a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Distrito Federal para todos os fins, inclusive para o recebimento de verbas e recursos de natureza previdenciária.